Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722639-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 0717160-79.2024.8.07.0003, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão para a obtenção dos documentos bancários referentes aos períodos de 30/06/1987, 30/06/1990, 30/06/1991, 30/06/1993, 30/06/1994 e 30/06/1995. Em suas razões recursais o agravante afirma que a decisão impõe obrigação materialmente impossível e juridicamente impossível, destacando que os documentos que o agravado pretende obter datam de mais de três décadas de antiguidade, inexistindo o dever de guarda após o prazo prescricional concernente a direito pessoal do correntista. Afirma que a exigência vai de encontro ao próprio ordenamento jurídico regulador da atividade bancária, sendo desarrazoada e desproporcional, além de impor ao agravante obrigação manifestamente impossível de ser cumprida, em flagrante afronta ao disposto no art. 139, inciso IV, do CPC, que veda ao magistrado a imposição de medidas coercitivas em desacordo com a legalidade e a razoabilidade. Destaca que não há resistência injustificada, lembrando que apresentou todos os documentos que ainda detinha e que, em razão da antiguidade dos registros, alguns estão parcialmente deteriorados ou graficamente comprometidos. Aduz, ainda, que a determinação de busca e apreensão violação ao princípio da menor onerosidade processual, previsto no artigo 805 do CPC, além de configurar ingerência indevida no exercício da atividade empresarial e violação da inviolabilidade patrimonial da instituição agravante. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer inviabilidade de exibição dos documentos solicitados pela parte agravada, diante do decurso de prazo legal de guarda e da ausência de resistência injustificada. Preparo devidamente recolhido no ID 72620423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 235936430 dos autos originários: Cuida-se de ação de produção antecipada de provas, na qual a parte autora requereu a exibição de documentos bancários referentes aos períodos de 30/06/1987, 30/06/1990, 30/06/1991, 30/06/1993, 30/06/1994 e 30/06/1995. O réu apresentou documentos incompletos e, alguns ilegíveis. Nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil, a recusa injustificada à exibição de documento comum à parte adversa pode autorizar ordem de busca e apreensão da prova, inclusive de ofício, além de permitir que o juízo presuma como verdadeira a alegação da parte contrária quanto ao conteúdo do documento. Dessa forma, e com fundamento nos arts. 400 e 139, IV, do CPC, determino a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos solicitados, consistentes nos extratos bancários relativos às datas de 30/06/1987, 30/06/1990, 30/06/1991, 30/06/1993, 30/06/1994 e 30/06/1995, em poder do réu. Advirto à parte autora que é dever da parte interessada entrar em contado com o oficial de justiça por meio do e-mail funcional para o devido cumprimento da diligência, conforme orientações ao https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/perguntas-frequentes. Assim, desde logo, fica o requerente intimado a acompanhar a distribuição do mandado e, em contato com o oficial de justiça, por meio do e-mail institucional do oficial de justiça, fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Autorizo, desde logo, caso se faça necessário e nos estreitos limites do necessário, o uso de força policial e do arrombamento. Defiro o cumprimento em horário especial. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTÁ DECISÃO. A controvérsia a ser averiguada cinge-se à existência do dever de guarda de documentos bancários datados entre o ano de 1987 até o ano de 1995. Em sua peça inicial, a autora, ora agravada, afirma que pretende a exibição dos documentos para averiguar a ocorrência, ou não, de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil. O artigo 1.194 do Código Civil dispõe: Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Necessário, portanto, averiguar se remanesce o dever de guarda do agravante em cotejo com o prazo prescricional para a pretensão autoral. No caso dos autos, a prescrição deve ser regulada pelo Código Civil. Por tratar de hipótese sem previsão expressa no artigo 206 do referido diploma legal, deve ser aplicado o prazo geral, conforme disposto no artigo 205, que assim dispõe: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.150, firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (...) DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ, a prescrição não pode ser aplicada na literalidade do previsto no artigo 189 do Código Civil, o qual preconiza que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, porque desse texto normativo se presumiria que a contagem do prazo extintivo se iniciaria imediatamente após a violação do direito. Valorizando os princípios da eticidade, da socialidade e da boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina moderna vêm adotando a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com o conhecimento da violação ao direito. Assim, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, a autora tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Da análise do documento apresentado pelo agravante nos autos de origem, ID 203720901, verifica-se, todavia, a informação de que a autora realizou saque na sua conta individual do PASEP no ano de 2008. Assim, o termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do saldo da conta do PASEP, ou seja, em 25 de janeiro de 2008, oportunidade em que a parte autora, ora agravada, tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. O Código Civil de 1916 previa que os casos de prescrição não previstos no Código seriam regulados pelo artigo 177, que assim dispunha: Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas. Em razão da mudança da legislação, o Código Civil trouxe algumas regras de transição. Vejamos: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Tendo em vista que o atual Código Civil reduziu o prazo prescricional geral para dez anos, nos termos do artigo 205, e que na data da entrada em vigor do Novo Código Civil não havia transcorrido mais da metade do tempo previsto anteriormente, deve ser mantido o prazo de 10 (dez) anos. Conclui-se, portanto, que o prazo para a guarda dos documentos se esvaiu no ano de 2018. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025 18:38:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador